Tribunal: STF
Processo: ARE 1296985
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ILEGALIDADE. 
    1. As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei nº 5.724/71 e fixadas em salários mínimos. O Pleno do E. Supremo Tribunal Federal considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da CF.
    2. Conclui-se que o art. 1º, da Lei nº 5.724/71, não foi recepcionado pela Constituição Federal, razão pela qual é nula a cobrança da multa que utiliza o salário mínimo como critério de fixação.
    3. Apelo desprovido.”
    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega contrariedade ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, sustentando que o art. 1º da Lei nº 5.724/1971, fixando a multa administrativa em salários mínimos, foi recepcionado pela Carta Federal.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em questão, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou o ARE 1.255.399- -AgR-ED-EDv-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes, firmando entendimento no sentido da “(...) inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971”:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 
    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.
    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’.
    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.
    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
    Em casos fronteiriços, há ainda – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.257.026-AgR-segundo/SP, Ministra Cármen Lúcia; RE 445.282-AgR/PR, Ministro Marco Aurélio; RE 997.305/MG, Ministro Ricardo Lewandowski: 
    “SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO - Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa.”
    (RE 445.282-AgR/PR, Ministro Marco Aurélio)
    O acórdão recorrido está em consonância com o aludido entendimento.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 
    Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator